Tribunal: TJDFT
Processo: 0706962-02.2023.8.07.0008
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-09-30
Data de publicação: 2024-10-11

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CIVIL. CONEXAO ENTRE AÇÕES. ACIDENTE DE TRÂNSITO. ARTIGO 34 DO CTB. INGRESSO EM VIA PREFERENCIAL. INTERCEPÇÃO DA TRAJETÓRIA DE VEÍCULO CONDUZIDO NA VIA PRINCIPAL. MANOBRA REALIZADA SEM A CAUTELA NECESSÁRIA. CULPA EXCLUSIVA DA PARTE RECORRENTE VERIFICADA. DANO MATERIAL DEVIDAMENTE DEMONSTRADO. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA.
1. Dispõe o art. 55 que, reputam-se conexas 2 (duas) ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir. Por sua vez, o § 1o do mesmo artigo assevera que os processos de ações conexas serão reunidos para decisão conjunta, salvo se um deles já houver sido sentenciado. Dessa forma, considerando que as ações no 0704767-05.2023.8.07.0021 e no 0706962-02.2023.8.07.0008 possuem a mesma causa de pedir, necessário que ocorra o julgamento simultâneo, com o fito de se evitar decisões conflitantes.
2. Em ambas as ações, tratam-se de Recursos Inominados, interpostos por ROBERTO BATISTA em face da sentença que julgou procedentes os pedidos principais e improcedentes o pedido contraposto vindicados nos autos no 0706962-02.2023.8.07.0008, restando a parte ROBERTO BATISTA condenado a pagar a quantia de R$ 3.756,88 (três mil, setecentos e cinquenta e seis reais e oitenta e oito centavos), à título de danos materiais à parte LEONARDO PEREIRA. A ação no 0704767-05.2023.8.07.0021 foi julgada improcedente.
3. Ambos os Recursos são tempestivos e desacompanhados de preparo, por ser o recorrente R.B.D.O. beneficiário da gratuidade de justiça. Sem contrarrazões em ambas as ações.
4. Autos no 0706962-02.2023.8.07.0008 - Declarou a parte L.P.D.S. que em 11/10/2023, por volta das 7h30, na via próxima ao restaurante comunitário do Itapoã/DF, teve seu veículo GM/S-10, placa OZY-9B67, atingido pelo veículo FIAT/STRADA, placa JGL5C49, conduzido por ROBERTO BATISTA. Afirma que o condutor do FIAT/STRADA teria saído de uma rua perpendicular e adentrado à via principal em que trafegava a camionete GM/S-10 vindo a interceptar a trajetória deste veículo, culminando na colisão da parte frontal do FIAT/STRADA, com a lateral dianteira direita do GM/S-10.
5. Autos no 0704767-05.2023.8.07.0021 - Declarou a parte ROBERTO BATISTA que, na mesma data e horário, seu FIAT/STRADA fora atingido na parte lateral esquerda pelo automotor GM/S-10 conduzido por LEONARDO PEREIRA. Afirmou que se encontrava a trafegar na via próxima ao restaurante comunitário do Itapoã/DF e que, ao chegar a um entroncamento, teria parado seu FIAT/STRADA para aguardar o fluxo de veículos. Naquele instante, fora surpreendido com a colisão em seu automóvel, causada pelo GM/S-10.
6. O art. 34 do Código de Trânsito Brasileiro dispõe que: "O condutor que queira executar uma manobra deverá certificar-se de que pode executá-la sem perigo para os demais usuários da via que o seguem, precedem ou vão cruzar com ele, considerando sua posição, sua direção e sua velocidade".
7. Do conjunto probatório inserido aos autos, verifica-se que a parte LEONARDO PEREIRA, condutor do veículo GM/S-10, transitava na via preferencial quando teve a sua trajetória interceptada pelo veículo FIAT/STRADA, conduzido por ROBERTO BATISTA que, ao não observar a obrigatoriedade de parada na faixa de retenção da via secundária, acabou por adentrar à via principal, dando causa ao evento danoso.
8. No caso, cabia à parte ROBERTO BATISTA observar a preferência do veículo que seguia pela via principal e agir com a cautela máxima e necessária à realização da manobra de ingresso, certificando-se quanto à viabilidade de sua execução, considerando todos os aspectos, inclusive a velocidade do veículo conduzido pela parte LEONARDO PEREIRA.
9. Como pontuado pelo Juízo de origem, caso realmente o condutor do FIAT/STRADA tivesse parado o veículo na faixa de retenção a fim de aguardar a passagem do GM/S-10 conforme era de rigor, certamente os fatos trazidos a exame não teriam ocorrido conforme ocorreram. Aliás, o Sr. ROBERTO BATISTA deixou a entrever em seu depoimento que “estava conversando com seu amigo, e que só escutou a pancada”. Infere-se daí a falta de atenção por parte do condutor do FIAT/STRADA que não chegou nem mesmo a ver a aproximação do GM/S-10, mas que somente notou a “pancada”. É de se concluir, portanto que essa conduta imprudente por parte de ROBERTO BATISTA foi determinante para a eclosão do evento danoso.
10. Embora não seja o caso dos autos, mas, ainda que o condutor da via principal estivesse conduzindo em velocidade excessiva, tal fato não elide a responsabilidade do outro condutor pelo acidente, visto que a causa principal do acidente foi a sua entrada na via quando as condições não lhe eram favoráveis. Precedente: (Acórdão 1631928, 07001660220228070017, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 26/10/2022, publicado no DJE: 8/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
11. Portanto, impõe-se ao responsável pelo evento danoso a obrigação de indenizar a parte lesada pelos danos sofridos em seu veículo, nos termos dos artigos 186 e 927, ambos do Código Civil, devendo, assim, ser mantida a sentença de origem.
12. RECURSOS CONHECIDOS e NÃO PROVIDOS. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.
13. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, ante a ausência de contrarrazões e por ser o recorrente beneficiário da gratuidade de justiça em ambas as ações.
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.